Tribunal: TJMT
Processo: 1017891-05.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017891-05.2021.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Erro Médico, Competência, Nulidade - Suspeição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (EXCIPIENTE), JUIZ DA 2° VARA CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT (EXCEPTO), RAMON FAGUNDES BOTELHO - JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (EXCIPIENTE), RAMON FAGUNDES BOTELHO - JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (EXCEPTO), LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR - JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (EXCIPIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WILLIAN FELIPE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 002.098.731-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 710.612.077-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN FELIPE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 002.098.731-59 (EXCIPIENTE), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), RAMON FAGUNDES BOTELHO - JUIZ DE DIREITO (EXCEPTO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

E M E N T A

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – PARCIALIDADE NÃO COMPROVADA – ART. 145, INC. I, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS – MERAS ALEGAÇÕES – EXCEÇÃO REJEITADA.

Não se reconhece a suspeição quando não resta comprovado qualquer das hipóteses previstas no art. 145, do CPC.

Meras alegações, sem estar calçada em provas robustas, não sustenta a exceção de suspeição contra o magistrado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de exceção de suspeição movida por William Felipe Camargo Zuqueti em desfavor do Dr. Ramon Fagundes Botelho, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, com o fito de afastá-lo do julgamento da ação de indenização por dano material, moral e estético que move contra Mário Pinheiro Espósito (Processo n. 0002086-30.2016.8.11.0024).

Alega o excipiente, que o excepto não goza da parcialidade necessária para apreciar o referido feito, nos termos do art. 145, inc. I, do CPC, em razão do magistrado exercer o seu labor nas causas cíveis em que o mesmo atua como defensor público, sendo que ambos tomaram posse no referido cargo em 2010, havendo estreitamento dos laços de amizade.

Em resposta, o excepto não reconhece a alegada suspeição e afirma que os fatos descritos não se amoldam às hipóteses elencadas no art. 145, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (id. 111193495), opinou pela rejeição da exceção de suspeição, nos termos do art. 146, §4º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que William Felipe Camargo Zuqueti opôs exceção de suspeição em desfavor do Dr. Ramon Fagundes Botelho, Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, objetivando o seu afastamento da condução da ação de indenização por dano material, moral e estético n. 0002086-30.2016.8.11.0024, que move contra Mário Pinheiro Espósito.

Inicialmente, necessário se faz um breve escorço dos fatos, para melhor compreensão da questão.

O excipiente alega que a parcialidade do magistrado decorre do fato de que ambos tomaram posse, em meados de 2010, como Defensor Público, momento em que houve o estreitamento dos laços de amizade, ensejando o comprometimento da imparcialidade do Juízo.

Segue aduzindo, que o excepto exerce o seu labor nas causas cíveis em que atua como Defensor Público na Comarca de Chapada dos Guimarães, restando evidente que não goza da imparcialidade necessária para processar e julgar a ação de indenização por dano material, moral e estético n. 0002086-30.2016.8.11.0024, que move contra Mário Pinheiro Espósito.

Assim, por considerar que o excepto é seu amigo íntimo, o excipiente opôs à presente exceção de suspeição, com fulcro no art. 145, inc. I, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, em que pese às alegações do excipiente, o certo é que os
fundamentos invocados no incidente não são suficientes para caracterizar a alegada suspeição do magistrado.

Digo isso, porque o art. 145, do CPC, elenca as hipóteses de suspeição do juiz,
verbis
:

“Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

Dessa forma, pelo que se denota dos autos, resta evidente que não houve qualquer conduta por parte do excepto que justifique a alegação denunciada pela excipiente.

Com efeito, não há qualquer comprovação, ainda que mínima, de que o excepto é amigo íntimo do excipiente, cuja suposta amizade culminaria na sua parcialidade para conduzir a ação indenizatória movida em desfavor de Mário Pinheiro Espósito.

Nesse sentido, é a lição de Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
2. Hipóteses.
Se o juiz é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seu advogado.
A amizade ou inimizade, especialmente em relação ao advogado, deve ser significativa, a ponto de abalar a imparcialidade do magistrado.
Não basta, por isso, que o juiz conheça a parte ou o seu advogado (fato até corriqueiro especialmente em cidades do interior).
O fundamental é o grau de parcialidade que essa amizade ou inimizade opera no julgador. [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei e grifei)

Na verdade, o que fica evidenciado é que as argumentações do excipiente demonstram a sua vontade em “escolher” o julgador do feito, tendo em vista que usou da mesma argumentação para afastar o magistrado que conduzia o feito anteriormente.

Além disso, com o devido respeito, o fato do excepto ter tomado posse junto com o excipiente, bem como por exercer o seu labor nas causas cíveis em que o mesmo atua como Defensor Público na Comarca de Chapada dos Guimarães, não caracteriza a alegada amizade íntima, descrita no inciso I, do art. 145, do CPC, a qual exige muito mais que uma simples relação profissional, que deve ser comprovada cabalmente, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

A ocorrência de parcialidade por parte do magistrado constitui fato grave no decorrer do processo, motivo pelo qual as alegações trazidas pelo excipiente devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis, repiso, sendo insuficiente a construção de raciocínio hipotético.

Nesta trilha, perfeito o entendimento da d. Procuradora de Justiça, confira,
verbis
:

“
No caso, o fato de o excepto (magistrado) exercer o seu labor nas causas cíveis em que o excipiente atua como defensor público na mesma comarca, bem como a circunstância de terem tomado posse no cargo de Defensor Público no mesmo certame, não é suficiente a amparar a pretensão de suspeição do julgador da demanda. Como é sabido, o texto legal exige mais do que a simples relação profissional, sendo necessária a demonstração de amizade íntima –
negada de forma sólida pelo magistrado excepto
.
.

[...]

O excepto, como dito alhures, não trouxe aos autos qualquer indício de prova no sentido da existência de relação de convivência íntima, apenas alegando proximidade por atuar na mesma comarca que o excipiente. Isto não leva ao raciocínio de parcialidade para afastar o julgador natural.
”
(id. 111193495 – negritei)

Com a devida vênia, repiso ser por demais abstrato os argumentos do excipiente, pois, também não se reputa suspeito o magistrado que decide de modo contrário às pretensões corriqueiras. Outro não é o entendimento do c. STJ, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 135 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

...

2.
Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto
...”.
(EDcl no AgRg na ExSusp n. 108/PA, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.06.2012 – negritei)

Como se vê, o excipiente se vale de descrever situações abstratas e imaginárias, de suposta amizade íntima com o magistrado, sem o mínimo de lastro probatório, não podendo assim atingir o seu objetivo concreto, circunscrito no afastamento do excepto do julgamento da ação indenizatória.

Na lição de Humberto Theodoro Júnior
“[...] por importar afastamento do Magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até mesmo o menosprezo à dignidade da justiça, para acolhimento da suspeição é indispensável prova induvidosa
...” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 48ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2008).

Destarte, e sem maior delonga, não estando enquadradas as alegações nas hipóteses taxativas do art. 145, do CPC e inexistindo provas que coloque em dúvida a imparcialidade do excepto, não prospera o incidente.

Portanto, estribado nessas razões e em consonância com o parecer ministerial (id. 111193495),
rejeito a exceção de suspeição arguida
e determino o seu arquivamento, nos termos do art. 146, §4º, do CPC.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022